Tribunal: STF
Processo: Rcl 52492
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Elisabete de Lima Benvenutti contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0002224-86.2013.5.02.0061.



    A reclamante alega, em síntese, equívoco na aplicação das decisões na ADPF 324/DF e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252-RG/MG).



    Narra o seguinte: 



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista [...] cuja sentença a quo e o Acórdão Regional da 13ª Turma do Egrégio Regional da 2ª Região declarou [sic] a nulidade das terceirizações em decorrência das fraudes praticadas pelos Reclamados, reconhecendo a unicidade contratual e o vínculo empregatício entre Reclamante e Banco Reclamado, no período de 22/02/1978 a 28/12/2012, determinando a retificação da CTPS e condenando, solidariamente, os Reclamados nas demais verbas” (pág. 1 da petição inicial).



    Aduz, no entanto, que



    “[...] a Eg. 8ª Turma do C. TST conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e, no mérito, deu parcial provimento para [...] reformar o acórdão regional a fim de declarar a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento da unicidade contratual e do vínculo de emprego com o primeiro reclamado, Banco Santander (Brasil) S.A., a partir de 11/3/2002, excluindo da condenação as parcelas e obrigações decorrentes do referido vínculo [...]” (pág. 2 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que



    “[...] a interpretação exposta ultrapassou os limites das teses firmadas por esta corte no julgamento do tema 725, com repercussão geral, pelo C. STF, ficando configurada a situação excepcional em que é necessário o ajuste do que foi decidido à orientação do Supremo Tribunal Federal. Isso porque em nenhum dos dois precedentes citados na decisão reclamada (ADPF 324 e no RE 958.252) existem argumentos que sustentem a conclusão” (pág. 2 do da petição inicial).



    Segundo compreende,



    “[o] v. Acórdão [reclamado] [...] não observou a distinção existente entre o precedente e o caso concreto, qual seja, a decisão regional (Acórdão do TRT da 2ª Região, anexo) não declarou ilícitas as terceirizações com fulcro na subordinação estrutural, mas com base na prova da pessoalidade e da subordinação direta do Reclamante aos empregados do Banco Reclamado, formando com este o vínculo de emprego e a unicidade contratual, ipsis litteris:



    ‘(...) 3.2- DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Segundo a prefacial (fl. 05) a reclamante foi demitida em 08.03.2002, contudo, houve continuidade da prestação de serviços, ‘através de contratação anotada pela Segunda Reclamada (Getronics), assim permanecendo até 17/07/2009, quando foi obrigada a formalizar pedido de demissão, conforme minuta fornecida pela sua chefia, ocasião em que a sua contratação ocorreu através da Terceira Reclamada (Stefanini), mais uma vez, sem solução de continuidade, pois continuou no desempenho das mesmas funções, trabalhando com exclusividade para o Banco Reclamado e diretamente subordinada aos seus prepostos, dividindo tarefas com empregados do quadro, sem, contudo, ter sido considerada como empregada do banco até 28/12/2012, quando realmente foi dispensada.’ (destaques originais).



    Por isso, requer ‘o reconhecimento da continuidade do vínculo por todo o período laborado (22/02/1978 a 28/12/2012)...”.



    A defesa afirma que ‘dada a inexistência de qualquer relação jurídica direta com a reclamante, não pode se manifestar, de forma robusta, com relação à matéria fática, não tendo qualquer documento com relação à autora, já que, frise-se, esta jamais foi sua empregada a partir de 08/03/2002.’ (fl. 90).



    A r. sentença (fls. 178-vº/179) reconheceu o pretendido vínculo empregatício, nos seguintes termos: ‘Pelas provas orais e documentais, verifica-se que a reclamante prestava serviços com exclusividade ao ISban, centro de tecnologia do Santander. Ora, como secretária dos superintendentes (sr. José Roberto e Sra. Darlene) não há como questionar que esteve subordinada a empregados do banco, o que as testemunhas foram uníssonas em confirmar.



    Também restou configurada a pessoalidade, já que em nenhum momento há prova de que a autora poderia mandar outra pessoa em seu lugar.



    Assim, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, condeno a 1ª reclamada a retificar a CTPS da reclamante, constando a rescisão contratual em 28/12/2012, com última remuneração de R$ 9.849,98.



    Rebela-se o primeiro reclamado (BANCO SANTANDER BRASIL S/A), alegando que ‘não contratou, não direcionou a prestação de serviços muito menos assalariou o reclamante, restando impugnadas as alegações do autor em sendo contrário. Ou seja, jamais houve qualquer subordinação da autora com a recorrente.’ (fl. 338-verso)



    Sem razão.



    Conforme documento de fl. 24, a reclamante foi contratada pelo Banco do Estado de São Paulo, em 22.02.1978, sucedido pelo recorrente, que formalizou a dispensa da autora em 08.03.2002.



    Nesse passo, conforme a defesa (fl. 95), embora por meio de empresas interpostas, é incontroversa a prestação de serviços da reclamante, a favor da reclamada, após a extinção do vínculo empregatício […].



    […]



    Assim, a prova transcrita confirma a prestação de serviços da reclamante, após a demissão, ocorrida em 28.12.2012, sem solução de continuidade, diretamente subordinada ao banco recorrente, o que denota a fraude na contratação de serviços terceirizados para sonegar os direitos conferidos pela lei à trabalhadora. Mantenho, portanto, a decisão combatida que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o primeiro reclamado (BANCO SANTANDER BRASIL S/A), após a formal demissão, operada em 08.03.2002, com encerramento em 28.12.2012. Nada a modificar.’ Grifo nosso



    O Eg. TRT da 2ª Região, soberano na avaliação dos fatos e provas, atestou a subordinação direta e pessoal do Reclamante aos prepostos do Banco Reclamado, nos termos dos arts. 2º, 3º e 9º, CLT (Acórdão,13ª Turma, TRT 2ª Região anexo), o que é suficiente para a não aplicação da tese fixada pelo C. STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, porque há distinção entre a questão discutida nestes autos e o padrão decisório que serviu de fundamento colegiado.



    Frisa-se a conclusão do C. STF acerca da licitude da terceirização não impede que eventuais fraudes sejam apreciadas e rechaçadas pelo Poder Judiciário, de modo a salvaguardar os direitos trabalhistas, já que, após 30/08/2018, data do julgamento do Tema 725, com repercussão geral, pelo C. STF, a única situação capaz de ensejar a declaração de nulidade da terceirização é a evidência do desvirtuamento da terceirização em si, com a subordinação direta do empregado do prestador de serviços ao tomador, o que restou expressamente registrada na decisão regional consignada no r. Acórdão Regional (doc anexo), motivo pelo qual se concluiu, corretamente, pelas relação de emprego e unicidade contratual entre Reclamante e Primeiro Reclamado, bem como a condenação deste com as Segunda, Terceira e Quarta Reclamadas ao pagamento dos direitos e benefícios bancários em virtude das fraudes.



    Ademais, no julgamento pelo C. STF do Tema 725, com repercussão geral, em nenhum momento, houve discussão sobre a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego quando preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º, Consolidado, em especial, a subordinação direta, pelo contrário, no item 3 desse julgado registra-se que o exercício abusivo da terceirização viola direitos fundamentais, tanto que no voto vencedor consta que o uso abusivo (desvirtuado) da terceirização deve ser rechaçado pelo Judiciário, o que fez o Eg. TRT a quo ao manter a declaração de ilicitude nas intermediações de mão de obra e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo empregatício e da unicidade contratual do Reclamante com o Banco Reclamado, inexistindo afronta ao enunciado da Súmula 331, III, do TST” (págs. 3-6 da petição inicial – grifos no original).



    Requer, ao final,



    “a) [o] deferimento da Gratuidade de Justiça (Art. 98, CPC).



    b) Seja deferida liminar para suspensão do processo nº 0002224-86.2013.5.02.0061 junto ao Tribunal Superior do Trabalho (8ªTurma), oficiando o referido órgão, para que se evite o trânsito em julgado da decisão lá proferida até o julgamento em definitivo da presente Reclamação;



    […]



    f) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante do julgado do Tribunal Superior do Trabalho, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, com o imediato cumprimento da mesma (Arts. 992 e 993, CPC)” (págs. 8-9 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos.



    Consoante relatado, a primeira e segunda instâncias da Justiça trabalhista entenderam, com base nas provas produzidas nos autos, que o vínculo empregatício, embora finalizado no ano de 2002, permaneceu de fato por aproximadamente mais uma década mediante contrato por interposta empresa, o que aparentemente configura situação de fraude à legislação trabalhista.



    O TST, porém, deu provimento ao recurso de revista interposto pelo alegado empregador,



    “[...] para reformar o acórdão regional a fim de declarar a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento da relação de emprego com o primeiro reclamado, Banco Santander (Brasil) S.A., a partir de 11/3/2002, excluindo da condenação as parcelas e obrigações decorrentes do referido vínculo. Determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que julgue a pretensão sucessiva de condenação da terceira reclamada nos pedidos formulados nesta reclamação trabalhista [...]” (págs. 10-11 do documento eletrônico 14).



    A decisão reclamada parece estar em desarmonia com decisões desta Corte no sentido de que a situação narrada nos autos não guarda estrita aderência com os paradigmas invocados, uma vez que se trata de fraude à legislação, e não declaração de ilicitude da terceirização. Nesse sentido: Rcl 41.017-AgR/BA e Rcl 49.330-AgR/RJ, de minha relatoria.



    O perigo na demora está no iminente trânsito em julgado da decisão reclamada, e a subsequente remessa dos autos à origem para que nova decisão seja proferida.



    Assim, do breve exame dos elementos acima referidos, verifico que assiste razão à reclamante.



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se com urgência ao TST, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do novo CPC). 



    Citem-se as beneficiárias do ato reclamado para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator